Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731067-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF que no procedimento de cumprimento de sentença requerido por MARIO DA SILVA BARBOSA apreciou a impugnação oferecida pelo agravado, cujos fundamentos e dispositivo restaram assim lavrados: II – O exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o valor histórico do benefício alimentação e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Tem razão em parte. Quanto ao valor histórico verifica-se que realmente a parte exequente considerou o valor fixo do ticket alimentação de R$ 99,00 em todo o período vindicado sem descontar a cota parte devida pelo servidor, com base no valor das verbas de natureza remuneratória Em relação aos critérios de correção monetária, a sentença de ID 124062079 (fls. 244/249) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 124062079 – fls. 252/253), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 124062079 – fls. 260/264), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 124062079 – fls. 265/271), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Em suas razões recursais, o agravante aduz, em preliminar de possibilidade de apreciação de matéria de ordem pública não arguida na instância originária e que a parte não teria legitimidade para requerer o cumprimento, porquanto não era integrante da Administração Direta, que foi a beneficiada pela decisão judicial. No mérito, sustenta a violação da coisa julgada em relação à aplicação dos índices de correção monetária, pugnando pela escorreita aplicação do Tema 905 do STJ. Aduz também que a decisão transitada em julgado não se altera por posterior decisão das Cortes Superiores, mesmo que sob tema afetado Repercussão Geral e que no Tema da Repercussão Geral no 1170, foi determinado que o cumprimento de sentença nele aludido aguardasse a decisão do STJ (RE1317982-RG), colacionando arestos do STJ. Aduzindo a presença dos seus pressupostos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pela reforma da decisão. Sem preparo ante isenção legal. É o relatório. DECIDO. Aprecio inicialmente a possibilidade de apreciação de matéria não suscitada na instância de origem, relativa a legitimidade da parte. Consoante entendimento sufragado nesta egrégia Corte, ainda que relativo à matéria de ordem pública, em sede de agravo de instrumento não é possível suscitar matéria ainda não suscitada na instância de origem, em face do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO POR CAUSA DA PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE. 1. O entendimento desta egrégia 4a Turma Cível é no sentido de que matérias de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão. Isso não significa dizer que a parte pode postular sucessivas vezes o reexame da matéria. Apreciado o tema pelo juízo de primeira instância, a questão encontra-se preclusa em naquele grau de jurisdição, sendo vedado ao magistrado o reexame da questão. De igual modo, analisado o tema em segunda instância, não pode o Tribunal examiná-lo novamente. Mas se a matéria nunca foi alçada ao conhecimento do Tribunal de Segundo Grau deve ser examinada, ainda que preclusa em primeira instância. 2. Ainda que a agravante não tenha alegado a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, na primeira oportunidade que teve para fazê-lo, não ocorreu a preclusão do tema, porque o assunto não foi enfrentando pelo juízo singular. E, se não houve a preclusão do tema, é nula a decisão agravada por não ter apreciado o mérito da postulação, não sendo possível a sua análise por este órgão fracionário, sob pena de se praticar supressão de instância, vez que o agravo de instrumento tem o seu âmbito de devolutividade circunscrito às matérias debatidas na decisão agravada. 3. Não tendo sido analisado na decisão agravada o mérito do pedido formulado pela parte recorrente, mas apenas reconhecida a impossibilidade de seu exame, impõe-se a sua cassação para que o juízo singular examine o mérito da postulação. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1612585, 07227106920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, podendo ser analisada inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão temporal, quando inexistir decisão judicial anterior a respeito. 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa dizer, se a matéria ainda pode ser suscitada na instância de origem, ali deve ser originariamente arguída. Situação dispar da jurisprudência colacionada pelo recorrente, em que houve o exaurimento do conhecimento pelo juízo originário, caso em que, a questão só poderia ser suscitada em grau recursal. Nesse contexto, não conheço do recurso em relação à vindicada inexistência de título ante a ilegitimidade ativa do agravado para requerer o cumprimento da sentença. Em relação à questão dirimida pela decisão, presentes os demais pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à escorreita definição dos índices de correção monetária em condenação em desfavor da Fazenda Pública levando em conta as disposições da sentença e dos Temas de Repercussão Geral sobre a matéria. As decisões judiciais que sucessivamente apreciaram a questão nos autos onde foi constituído o título, objeto do cumprimento de sentença foram assim lavrados: Sentença Condenatória: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Ainda na instância originária, foram opostos embargos declaratórios que foram dirimidos nos seguintes termos: “Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos, para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5 (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/2016.” Dispositivo do acórdão que julgou a remesssa oficial e a apelação interpostas por ambas as partes: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Em face de embargos de declaração, o acórdão foi assim integrado: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Diante de novos aclaratórios, nova integração do julgado, desta feita, nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei no 11.690/09. Quanto ao mais prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” A legislação mencionada no trecho acima transcrito em seu art. 5o, alterando o art. 1o F da Lei 9.494/97, assim dispondo: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O referido dispositivo foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 810) assim firmou a controvérsia: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Conforme se depreende, o título executivo, ao definir os índices de correção monetária e de juros legais, apenas fez remissão ao comando legal, sendo que a norma indicada foi considerada inconstitucional no que tange à correção monetária. Posteriormente, por meio do julgamento do REsp 1495146-MG, a questão do índice de correção monetária foi assim apreciada pelo colendo STJ em julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 905): 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. A extensão verbete, por si só, já explicita a complexidade do Tema que reclama solução adequada à situações processuais diversas. Em relação à coisa julgada, o verbete foi explicito ao remeter para a aferição no caso concreto. No caso em apreço, o trânsito em julgado da sentença/acórdão exequendo ocorreu em 11/03/2020, quando ao matéria já estava afetado desde 11/11/2014 e o acórdão que fixou o referido Tema 905 já houvera transitado em julgado em 13/09/2018. Diante desse contexto, não se mostra pertinente afastar os efeitos do Temas 810 do STF e 905 do STJ no caso em apreço, porquanto o índice de correção monetária fixado pelos julgamentos referidos tem aplicação imediata sobre as decisões ainda não transitada em julgado. Esta egrégia Corte tem firmado esse entendimento, consoante se extrai dos seguintes arestos: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DE QUE TRATA A LEI No 786/94. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, em que alega que os cálculos apresentados pela parte exequente estão superiores em R$ 7.222,89, e que o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais deve ser a TR. 1.1. O agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para decotar do quantum debeatur o valor de R$ 7.222,89, estabilizando a execução em R$ 8.725,48. Afirma que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Alega que, para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial". Aduz que, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 3. Quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral é de ser incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 810). 4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido. 4.1. Jurisprudência: "Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública." (2a Turma Cível, 07005476320198070001, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 16/12/2019). 5. Quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), estabeleceu a forma de atualização para cada espécie de débito, bem como os juros de mora incidentes. 5.1. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). Aplicável, portanto, o item 3.1.1, que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. 5.2. Logo, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período, além de que o precatório ainda não foi emitido. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433036, 07075766520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 3. Estando incorretos os cálculos apresentados na origem por ambos os litigantes, mostra-se prematura a expedição de RPV, sendo necessária a remessa dos autos a Contadoria para apurar o quantum debeatur. 4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas desprovidos. (Acórdão 1602506, 07075827220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. (...) 4. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 5. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 6. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 7. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 8. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 10. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 11. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 12. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 13. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 14. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há falar em violação da coisa julgada, porquanto a referência ao dispositivo que posteriormente venho a ser reconhecido como inconstitucional, não produz seus efeitos em sede de cumprimento de sentença, mormente quando a questão já era afetada e foi decidida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Nesse contexto, não demonstrado os pressupostos legais para a liminar suspensiva almejada, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado. Brasília-DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora